Tribunal: TJDFT
Processo: 0733694-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733694-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KEILA DIAS GONÇALVES RECORRIDO: JÚLIO CÉSAR DA COSTA PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TITULO EXECUTIVO. DEMONSTRADA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a alegação de intempestividade do recurso de apelação interposto pela parte ré deduzida em sede de contrarrazões, porquanto interposto o recurso no prazo legal. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, mormente se considerar que a produção de prova oral pleiteada em nada contribuiria para a solução da controvérsia. Preliminar rejeitada. 3. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, o pedido monitório pode ser realizado mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. 4. Segundo a norma processual (CPC, art. 373, inc. I), ao autor cabe aprovado fato constitutivo do seu direito. No caso da ação monitória, basta aprova eficácia de título executivo (art.700, do CPC), que resta satisfeita com o Termo de Confissão de Dívida. 4.1. De outro lado, cabe ao réu (CPC, art. 373, inc. II) demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que, no presente caso, deve compreender a prova de pagamento do montante disposto na citado documento. 5. A ré/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor/apelado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado quanto à procedência do pedido. 6. O artigo 476 do Código Civil contempla a teoria da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro. 6.1. Verifica-se que a parte recorrente se limita a questionar a validade da cobrança, não acostando aos autos qualquer documento que demonstre que adimpliu mesmo que em parte a obrigação disposta no documento em epígrafe, vez que sequer juntou uma simples planilha com os valores que supostamente deveriam ser compensados. 7. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 8. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que configura cerceamento de defesa quando o pedido é julgado improcedente por falta de provas e a parte interessada postulou pela produção de provas oral, documental e pericial; b) artigo 489 do CPC, por ausência de fundamentação. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 368 e 370, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 43134475 – Pág. 6 acerca do alegado cerceamento de defesa, verbis: No caso dos autos, após intimação das partes para especificarem provas que pretendiam produzir (Id. 39241821 – p. 1), a parte ré/apelante peticionou nos autos (Id. 39241826 – pp. 1/2) requerendo produção de prova documental, qual seja, juntada de balancete fiscal e contábil da empresa, prova pericial (aferição do valor com base nos balancetes) e prova oral (oitiva de empregados e ex-empregados da empresa). Nesse diapasão, a despeito do alegado cerceamento de defesa, tenho que o conjunto fático probatório se mostra suficiente à formação do livre convencimento do magistrado, de modo que a produção de prova oral em discussão em nada contribuiria para a solução da controvérsia. Ademais, além de inexistir qualquer discussão quanto à autenticidade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida de Id. 39241352 – pp. 1/4, a citada prova não tem aptidão de afastar a cobrança estampada no supramencionado documento que instrui a monitória. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O dissenso pretoriano também não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 2.029.703/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023). Melhor sorte não colhe a defendida ausência de fundamentação, pois, segundo o STJ, não “viola o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente”. (AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015